Tribunal: TJDFT
Processo: 0709708-40.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709708-40.2019.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LUIZ CARLOS AGUIAR DE SA RECORRIDO: ANDERSON DA SILVA FONSECA, ANTONIO CARLOS PEREIRA DO NASCIMENTO, ADRIANO MARTINS DE SOUSA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DECISÃO Conforme já consignado, o recurso inominado e as próprias razões recursais foram assinadas e/ou rubricadas pela própria parte recorrente, sem capacidade postulatória, evidenciando a sua irregularidade. Ressalte-se que a assinatura digital, mediante token, teve a finalidade, apenas, de formalizar a sua juntada aos autos, sendo necessário que, ao menos, o nome da advogada Fernanda Valente, OAB/DF 33.698, constasse do recurso, até para não gerar séria dúvida sobre a própria autoria intelectual da referida peça processual, uma vez que, ainda, na data da sua interposição (06/11/2019), a patrona em tela sequer estava regulamente constituída, nos termos do art. 41, § 2o, da Lei n. 9.099/95, somente acostado aos autos o instrumento de procuração tempos depois (29/11/2019). Assim, determinou-se a correção do vício, mas a parte recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para a prática do ato processual (certidão de ID 14025736), já considerado o prazo em dobro de 5 (cinco) dias, nos termos do § 3o do art. 218, do CPC, razão pela qual o recurso não fora conhecido, com fundamento no art. 932, III c/c art. 76, § 2°, inc. I, do mesmo Código. Vem , agora, o pedido de reconsideração, que não é sucedâneo recursal, e não tem aptidão para afastar os efeitos da decisão em tela, tendo em vista que é mera consequência do descumprimento, pelo recorrente, da decisão anterior, já referida, e que restou preclusa (art. 223, CPC). Desse modo, indefiro o pedido de reconsideração (ID 14186154), e mantenho os termos da decisão em que não foi conhecido o recurso. Int. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora